Tribunal: STF
Processo: HC 239298
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de deserção. Perda superveniente da qualidade de militar. Condição de prosseguibilidade. Irrevelância. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus em favor de Pedro Henrique Corleta Beyer, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que negou provimento a apelação Criminal 7000717-94.2023.7.00.0000/RS (evento 3, fls. 22-59). 



    O paciente, ex-soldado do Exército, foi condenado, em 05.7.2023, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de deserção (art. 187 do CPM). Concedido o benefício do sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos (evento 2, fls. 7-10).



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal, porquanto o paciente foi licenciado do serviço ativo do Exército Brasileiro e “retornou à sua condição de cidadão civil”. Requer, em medida liminar, a suspensão do trâmite da ação penal na origem até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela extinção da ação penal, com a consequente absolvição do paciente.



     



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3, fl. 22):



    “APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. LICENCIAMENTO. FALTA DE CONDIÇÃO DE ‘PROSSEGUIBILIDADE’ DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM). REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. IMPROCEDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO SERVIÇO MILITAR. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão do Serviço Ativo, não interfere no prosseguimento da APM. Preliminar rejeitada por maioria. 



    2. O militar que se ausenta, sem licença, da unidade na qual serve ou do lugar onde deva permanecer, por mais de oito dias, comete o delito de deserção - art. 187 do CPM. A lei pune o agente para que, em uma prevenção geral, não haja a proliferação do delito, o qual pode comprometer o desempenho das missões constitucionais atribuídas às Forças Armadas. 



    3. As justificativas de ordem pessoal não satisfazem, por si só, os requisitos legais do estado de necessidade exculpante art. 39 do CPM. A causa de exculpação legal carece de eficácia para elidir a culpabilidade em situações destituídas de perigo, nas quais o direito protegido (interesses pessoais) não justifica o sacrifício do dever constitucional (Serviço Militar). Exige-se, ao invés da prática do delito de deserção, a modelar conduta ética do militar, o qual deve resolver as suas questões pessoais sempre em coordenação com a Administração Militar. 



    4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.”



    O presente habeas corpus diz com condição de procedibilidade e de prosseguibilidade da ação penal no crime de deserção (artigo 187 do CPM).



    Na espécie, o Superior Tribunal Militar rejeitou a preliminar de ausência da condição para o prosseguimento da ação penal militar, tendo em vista que “Restando caracterizado que o deseertor (sic) era militar à época da consumação do delito, mesmo que tenha sido posteriormente licenciado da Força, infere-se que a sua conduta desencadeou, em tese, um fato típico, antijurídico e culpável, sem qualquer circunstância que possa excluir a illicitude (sic) ou a culpabilidade do agente. O fato de ter sido licenciado durante o curso da Ação Penal em nada modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou a conduta delituosa. Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar, como requisito de prosseguibilidade da Ação Penal, não possui qualquer respaldo legislativo, pois tal condição só é exigível quando da consumação do crime, e, posteriormente, quando do início da ação penal, momento em que o desertor, após a sua captura ou apresentação voluntária, se apto ao Serviço Militar, em Inspeção de Saúde, deve ser reincluído ao serviço ativo para se ver processado, o que ocorreu em no caso em tela.” (evento 3, fl. 56).



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência majoritária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.” (HC 211.675 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe de 08.9.2023). “A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.” (HC 192.221 AgR/RS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 09.8.2021; “A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018”. (HC 178.791 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 18.6.2020).



    In casu, o Tribunal a quo consignou que a denúncia foi recebida em 19.01.2023 e o paciente foi licenciado das fileiras do Exército em 21.05.2023, por término de tempo de serviço, data posterior ao recebimento da denúncia. (evento 3, fl. 23).



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. A tese defendida pela Impetrante, portanto, diverge do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator